Tribunal: TJDFT
Processo: 0732839-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SAÍDA TEMPORÁRIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. FILHA MENOR. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado a 12 anos de reclusão por estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), com pedido de liminar para autorizar saída temporária no Dia dos Pais, dispensar a exigência de participação em grupo de apoio às drogas e confirmar a ordem.
2. A decisão impugnada reconheceu o cumprimento dos requisitos para progressão de regime, mas condicionou o exercício de benefícios à participação em grupos terapêuticos, com base em exame criminológico que apontou traços de personalidade desfavoráveis e histórico de abuso de álcool.
3. A defesa alegou constrangimento ilegal, conduta carcerária exemplar, residência fixa, proposta de emprego e ausência de risco concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência de participação em grupo de apoio e da negativa de saída temporária, diante do histórico do paciente e da proximidade do Dia dos Pais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O habeas corpus foi conhecido, apesar da possibilidade de interposição de agravo, por alegação de constrangimento ilegal decorrente de exigência desproporcional e demora na análise do pedido.
2. O exame criminológico apontou traços de agressividade, ansiedade, desajustamento sexual e histórico de alcoolismo, recomendando participação em grupos de apoio e acompanhamento psicológico.
3. A negativa de saída temporária foi fundamentada na gravidade do crime (estupro da própria filha de 8 anos) e na necessidade de cautela, considerando o risco de contato com crianças e adolescentes.
4. A decisão judicial ponderou os valores envolvidos, priorizando o interesse da vítima e da sociedade, em detrimento do simbolismo da data comemorativa.
5. A concessão de trabalho externo já atende parcialmente à finalidade ressocializadora da pena, sendo possível novo pedido de saída temporária após o cumprimento das condições impostas.
6. Ausente ilegalidade ou coação na decisão impugnada, a ordem foi denegada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido. Pedido improcedente. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A exigência de participação em grupos terapêuticos pode ser legítima quando fundamentada em exame criminológico que aponte traços de personalidade incompatíveis com o benefício. 2. A saída temporária não é direito automático e deve observar a compatibilidade com os objetivos da pena e a proteção da vítima.